Tribunal: TJES
Processo: 0024648-76.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024648-76.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CRISTINA FONTES

APELADO: OI MOVEL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INTERESSE DE AGIR CONDIGURADO. DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÕES NO IMÓVEL LOCADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Por meio do recurso, a apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, argumentando que não pediu apenas que a apelada retomasse a posse do imóvel, mas efetuasse medidas de conservação no bem. Inexiste, portanto, justificativa para que o recurso não seja conhecido, eis que é possível depreender os motivos da irresignação da apelante. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

Apesar da ausência de interesse de agir quanto à desocupação do imóvel por invasores, determinada liminarmente nos autos do processo n. 0011676-74.2015.8.08.0048 e antes do ajuizamento desta ação, é evidente que a apelante tem interesse na demolição das construções no imóvel de sua propriedade locado à apelada.

Ainda que a empresa tenha condição de adotar tal medida estando na posse do terreno, inexiste prova nos autos de que a tenha implementado, devendo o pedido ser julgado procedente para condená-la na obrigação de fazer pretendida pela apelante.

Recurso conhecido e provido.

Vitória, 04 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0024648-76.2015.8.08.0048

Apelante:
Maria Cristina Fontes

Apelada:
Oi Móvel S/A

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Maria Cristina Fontes contra a sentença de fls. 198/202 (integrada pela decisão de fls. 224/225), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de Oi Móvel S/A, na qual o Magistrado de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse de agir (art. 485, VI do CPC).

Nas razões recursais de fls. 227/238, a apelante alega em síntese que (a) alugou à apelada o terreno localizado na Rua das Jaqueiras, lote n. 04, quadra n. 55, Bairro Balneário Carapebus - Serra - ES; (b) a apelada não cumpriu sua obrigação contratual de conservar o bem, eis que construídas duas edificações no local; (c) mesmo com a reintegração de posse judicial em favor da apelada, tem interesse processual no que concerne às medidas de conservação do imóvel; e (d) o recurso merece provimento para reformar a sentença, reconhecendo seu interesse jurídico e condenando a apelada a demolir as construções clandestinas e zelar pela posse do bem.

Contrarrazões apresentadas às fls. 242/246.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento simultaneamente com o processo n. 0011676-74.2015.8.08.0048.

Vitória-ES, 04 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ausência de dialeticidade

A apelada argui nas contrarrazões a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, alegando que a apelação não combate os fundamentos da sentença.

É cediço que,
“à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório"
(AgInt no AREsp n. 1.525.805/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024).

Por meio do recurso em apreço, a apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, argumentando que não pediu apenas que a apelada retomasse a posse do imóvel, mas efetuasse medidas de conservação no bem.

Inexiste, portanto, justificativa para que o recurso não seja conhecido, eis que é possível depreender os motivos da irresignação da apelante.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade.

É como voto.

Mérito

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se a apelante tem interesse de agir na presente ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da Oi Móvel S/A, na qual pretende que a empresa adote as medidas necessárias à retomada da posse do imóvel que lhe foi locado, bem como a adoção de medidas de conservação.

No julgamento da apelação cível n. 0011676-74.2015.8.08.0048, interposta pelo invasor do imóvel contra a sentença que determinou a reintegração da apelada na posse do bem, assim me manifestei:

“Conforme o art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, podendo exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Segundo a jurisprudência do STJ, “O direito de retenção é direito com função de garantia que assiste ao possuidor de boa-fé que realizou benfeitorias no bem, podendo ser utilizado para manter a posse do imóvel até que sejam indenizadas as benfeitorias necessárias e úteis” (REsp n. 2.055.270/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023).

No caso concreto restou evidenciado que o apelante
Valério Lourenço Alves invadiu o terreno localizado à Rua das Jaqueiras, lote 04, quadra 55, bairro Balneário de Carapebus - Serra - ES, onde a empresa Oi Móvel S/A instalou uma torre de telefonia (estação ESSEA3076), iniciando a construção de uma casa.

Em que pese a afirmação de ter adquirido o terreno por meio de contrato de compra e venda (fls. 90/91), os documentos de fls. 20/25 e 27/30 demonstram que a área pertence a Maria Cristina Fontes, que a alugou à empresa de telefonia, mas foi esbulhado em 2014.

O imóvel em questão, inclusive, estava cercado (fls. 52/29), não substitindo a alegação de que a posse era de boa-fé, eis que invadido pelo apelante.

Como destacou o Magistrado sentenciante, “o requerido ignorou todas as cautelas necessárias para a realização de um negócio jurídico, não praticando atos mínimos de segurança de modo a comprovar a boa-fé na realização do negócio e construção da casa”, eis que “O terreno estava cercado com a existência de Torre de Transmissão no local”.

Além disso, “não existem provas da posse com função social exercida pelo requerido Valério, por se tratar de esbulho possessório e ainda pelo fato de que não existem provas de que o bem estava destinado a sua moradia, visto que o requerido Valério morava em outro bairro, conforme relatado pelos informantes ouvidos em juízo”.

Não verifico, portanto, motivos que autorizem a reforma da sentença que determinou a reintegração de posse da apelada e rejeitou o pedido de retenção de benfeitorias, devendo ser confirmada integralmente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa conforme determina o § 3º do art. 98 do mesmo diploma legislativo
”.

Inicialmente registro que o presente processo foi remetido ao Tribunal de Justiça em condições de julgamento, motivo pelo qual decido logo o mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I do CPC.

Embora mantida a sentença que determinou a reintegração de posse, verifico que a petição inicial veicula pedido de conservação do imóvel, consistente na demolição das construções existentes no local.

Apesar da ausência de interesse de agir quanto à desocupação do imóvel por invasores, determinada liminarmente nos autos do processo n. 0011676-74.2015.8.08.0048 e antes do ajuizamento desta ação, é evidente que a apelante tem interesse na demolição das construções no imóvel de sua propriedade locado à apelada.

Ainda que a empresa tenha condição de adotar tal medida estando na posse do terreno, inexiste prova nos autos de que a tenha implementado, devendo o pedido ser julgado procedente para condená-la na obrigação de fazer pretendida pela apelante.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a sentença, reconhecendo o interesse de agir da apelante e julgando o pedido parcialmente procedente para condenar a apelada a efetuar a demolição das construções edificadas no terreno objeto da locação, promovendo a limpeza do local.

Nesse viés, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC e, considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamentos das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada e, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, condeno-as ao pagamento da verba no valor de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa em favor do advogado da parte contrária, sem compensação, nos termos art. 85, §§ 2º e 14 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.